Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO. CAESB. EMPRESA PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO. CITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA.
1. Este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Portaria GC 160, de 11/10/2017, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
2. As empresas públicas e privadas cadastradas na forma da Portaria GC 160 de 11/10/2017 não têm a obrigação de acessar o Diário de Justiça Eletrônico para conhecimento dos atos judiciais, estando obrigadas tão somente a acessar o Sistema Judicial Eletrônico do PJe.
3. Nos termos do art. 239 do CPC “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
4. Diante da ausência de constatação de erro no sistema pelo Núcleo Permanente da Primeira Instância (NUSIS), não há de se falar em falta de citação.
5. Recurso não provido.